Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-88.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000117-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DANIEL DEIVYSSON DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIAMENTE À ANÁLISE DO PEDIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.

Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de
audiência de
justificação
previamente à análise d
o exame do pedido de progressão de regime,
em razão da notícia de que o paciente tem descumprido
as
medidas que lhe foram impostas para o cumprimento do regime de pena no regime semiaberto,
a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel, em favor de
Daniel
Deivysson
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000026-31.2021.8.11.0006, na qual cumpre uma pena unificada de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto.

Registra o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prestação jurisdicional,
porquanto
alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto desde 10 de outubro de 2022
;
tendo requerido o benefício ao juízo de primeiro grau, contudo, o pleito ainda se encontra pendente de análise.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a concessão da progressão para o regime aberto ou, subsidiariamente, que
fosse
determinado à autoridade acoimada de coatora que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, emit
isse
pronunciamento judicial acerca do pleito defensivo
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 154887682. Solicitadas as informações de estilo, o juízo
de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 155319164, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID 157498694, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório o
impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de seu regime, eis que alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto desde 10 de outubro de 2022 e, não obstante tenha formulado pedido junto ao juízo coator, até o momento da presente impetração, o pleito se encontrava pendente de análise.

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU, infere-se que o paciente foi processado e condenado à pena total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos seguintes crimes:

Guia de execução penal oriunda dos autos de n. 0005533-69.2019.8.11.0008, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, com prisão em flagrante noticiada em 27.07.2019 e trânsito em julgado em 28.04.2022;

Guia de execução penal oriunda dos autos de n. 0001746-35.2021.8.26.0496, condenado à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado, com prisão em flagrante noticiada em 06.02.2002 e trânsito em julgado em 25.02.2019.

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar
o pe
d
ido de
progressão de regime, do semiaberto para o aberto, aduzindo, o impetrante, que o paciente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que
atingiu o lapso necessário para a progressão em 10 de outubro de 2022, bem como que
“não consta nos autos nenhum tipo de cometimento de falta grave por parte do reeducando, ou seja, o paciente vem cumprindo impecavelmente as condições impostas no regime semiaberto”
.

Entretanto, de acordo com os informes prestados pela autoridade acoimada de coatora
[
bem como
na
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU
]
, foi possível constatar que, malgrado o impetrante alegue que o paciente alcançou o requisito objetivo em 10 de outubro de 2022, que
,
após
a
defesa pugnar pela progressão
do

seu
regime, a secretaria do juízo de origem abriu vista ao Ministério Público para
se
manifesta
r
em
8 de janeiro de 2023
, cujo
presentante
tinha o prazo de 10 (dez) dias para se pronunciar.

Ademais, ao prestar as informações requisitadas por este
relator
, a autoridade acoimada de coatora fez os seguintes esclarecimentos:

[...]

Informo que o Paciente Daniel
Deivysson
da Silva foi condenado às seguintes penas: a) pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e; b) pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se dos autos da execução penal correlata que o reeducando cumpria pena no regime fechado, quando foi progredido ao regime semiaberto harmonizado em 09/11/2021, sob, dentre outras condições, o uso de monitoramento eletrônico (mov. 42.1). Em 06/01/2022 a defesa do reeducando informou seu novo endereço como sendo nesta Comarca (mov. 47.1), de modo que os autos foram remetidos a este Juízo em 17/05/2022 (mov. 55.1).

Juntou-se aos autos ofício encaminhado pela Central de Monitoramento informando que o cadastro do reeducando foi desativado em 26/05/2022, em razão de o equipamento eletrônico estar por mais de dez dias sem sinal (mov. 65.1).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em 31/05/2022 para manifestação quanto ao cálculo de pena (mov. 63.1), tendo o prazo decorrido in albis sem manifestação em 13/09/2022 (mov. 74).

Manifestação da defesa informando que o reeducando contatou a Central de Monitoramento em 08/06/2022, onde foi informado que o equipamento eletrônico estava desativado e que o apenado deveria comparecer à unidade prisional para sanar as irregularidades, ocasião em que ele compareceu à unidade prisional de Lucas do Rio
Verde em 09/06/2022, onde sua tornozeleira foi novamente ativada (mov. 68.1).

Em 05/10/2022 e 03/01/2023 a defesa pugnou pela progressão de regime do reeducando ao regime aberto, com a consequente retirada do equipamento eletrônico (mov. 80.1 e mov. 82.1).

Os autos foram novamente remetidos ao órgão ministerial em 08/01/2023 para manifestação (mov. 83).

Em petitório de mov. 84.1
a defesa informou o novo endereço do reeducando como sendo em Marilândia-MT
, pugnando pela remessa dos autos ao Juízo de Arenápolis.

Acostou-se ao feito pedido de informações em habeas corpus (mov. 86).

Como pode se verificar,
os autos não vieram conclusos para apreciação do pedido de progressão, visto que estavam com vistas ao Ministério Público para o seu parecer, sendo que a primeira conclusão só ocorreu em 16/01/2023 para prestar as presentes informações (mov. 85.1).

Este juízo, então, entrou em contato com a central de Monitoramento já que nunca havia recebido nenhum relatório referente ao paciente, ocasião em verificou-se que
ele ainda estava vinculado ao Juízo de Barra do Bugres, encaminhando-nos naquela mesma data cópia dos relatórios
(mov. 87 e 88).

Juntou-se aos autos relatório de monitoramento do apenado atinente ao período de 09/11/2022 até 15/01/2023 e ofício informando que o cadastro do reeducando foi desativado entre 23 e 25/11/2022, eis que
as tentativas de contatar o apenado para manutenção no equipamento restaram infrutíferas
, bem como que
durante o período contido no relatório houve cinco violações de fim de bateria e duas violações de detecção de corpo
(quando o equipamento não detecta calor corporal, possivelmente, em razão de o equipamento não estar sendo utilizado pelo monitorado) (mov. 87).

Novo ofício e relatório de monitoramento do reeducando durante o período de 09/11/2021 até a presente data (mov. 88.1), onde constam outras violações, inclusive anteriores à data em que teria atingido o requisito objetivo para progressão.

Em petitório de mov. 90.1 o
Ministério Público
pugnou pela aplicação de fração única a incidir na totalidade das penas, sendo de 2/5 para o cálculo de progressão de regime e 2/3 para obtenção do livramento condicional. Ainda,
manifestou-se desfavorável à progressão de regime, requerendo que seja oficiada a Central de Monitoramento para que esclareça alguns pontos
. Por fim, pela atualização da pena de multa.

Considerando as violações ao monitoramento eletrônico, cujas datas são tanto anteriores à obtenção do requisito objetivo para progressão de regime como posteriores (fim de bateria, detecção de corpo e rompimento de cinta), a demandar a realização de
audiência de justificação
previamente à apreciação do pedido de progressão, e diante da informação de que o paciente se mudou para a Comarca de Arenápolis, foi declinada a competência em favor do Juízo das Execuções Penais de Arenápolis, determinando-se a remessa dos autos com a máxima urgência para apreciação dos pedidos das partes.
Destacamos

Vê-se,
pois,

d
a decisão acima transcrita, que a autoridade
impetrad
a, após receber relatórios da
Central
de Monitoramento Eletrônico de Pessoas

dando conta de que o paciente tem violado condições do monitoramento, entendeu por necessária a realização de audiência de justificação antes de proceder com a apreciação do pedido de progressão
d
o seu
regime
.

Deveras, o
histórico de violações visto no Ofício n. 01526/2023

(Seq. 88.1 do
PEP), elaborado pela C
entral
de
Monitoramento
Eletrônico de Pessoas
,
revela
que
o paciente descumpriu
as
medidas que lhe foram impostas para o cumprimento do regime de pena no regime semiaberto, situação, essa, que pode
acarretar sua regressão de regime, nos termos do
s

art
s
. 118, I,
e 146-C, parágrafo único, da Lei
das
Execuções
Penais
,
sendo
, por essa razão,
necessária a designação de audiência de justificação para apuração dos fatos.

Acerca do tema, a orientação contida
nos dispositivos
legais
acima
citados é
seguinte
:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido
como crime doloso ou
falta grave
;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
.

Destacamos

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

III - (VETADO);

Parágrafo único.
A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa
:

I -
a regressão do regime
;

II - a revogação da autorização de saída temporária
.
Destacamos

É mister ressaltar, ainda nesse diapasão, que

nos termos do art. 118, § 2º da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, é imprescindível a realização de audiência de justificação na
eventual
hipótese de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave.

Sendo assim, a deliberação acerca
das violações ao monitoramento eletrônico pelo paciente exige
, necessariamente, a rea
lização da referida solenidade
,

para oportunizar a manifestação da sua defesa técnica, bem como o exercício da autodefesa
do favorecido
.

Além disso, a
prolatora da decisão
reprochada
consignou que, diante da informação de que o paciente se mudou para a cidade de Arenápolis/MT, foi declinada a competência em favor do
j
uízo das
e
xecuções
p
enais daquel
a

c
omarca e determinada a remessa dos autos com a máxima urgência, a fim de que sejam apreciados os pedidos das partes
,
informação, essa, que
se encontra averbada
na Seq. 94 do Processo Executivo de Pena em alusão.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de audiência de justificação, ato processual que reputa imprescindível para o
escorreito
exame do pedido de progressão de regime do paciente, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem, afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância
.

A propósito, acerca da matéria, esta é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA [COM EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO DE REGIME - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO - PEDIDO DE
PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS - EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – MANIFESTAÇÃO DO MP - DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA –
PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - ORDEM DENEGADA.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC nº 28.908/RJ)

“Estando os autos da execução penal no aguardo da manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de concessão da progressão de regime do reeducando, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.” (TJMT, HC N.U 1014391-96.2019.8.11.0000)

A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos
requisitos

objetivos

e

subjetivos
, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000). (N.U 1005805-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME –
DEMORA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA JUSTIFICADA - DESÍDIA INEXISTENTE – PENDENTE A ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PROGRESSÃO (ART. 112 DA LEP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ÓBICE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando a análise do pedido de abrandamento do regime prisional no aguardo de diligências necessárias para a conclusão sobre o preenchimento, pelo reeducando, dos requisitos exigidos pelo art. 112 da LEP, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, não se verificando desídia ou inércia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena de se incorrer em
supressão de instância
. (N.U 1015602-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020)

.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido formulado por
Daniel Deivysson da Silva
; por
consequência,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023